Tribunal: TJPA
Processo: 0002788-65.1996.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0002788-65.1996.8.14.0000

AUTORIDADE: ALDA LUCIA DOS SANTOS ASUNÇÃO, MARYAN JANSEN CUTRIM CARVALHO, FRANCISCO CARLOS FIGUEIREDO MOREIRA, JORGE LUIZ BOTELHO SOARES

AUTORIDADE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ , EXMO. SECRETARIO DE AGRICULTURA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO IGEPREV. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA QUE NÃO INTEGROU A LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia seis de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ALDA LUCIA DOS SANTOS ASUNÇÃO e MARYAN JANSEN CUTRIM CARVALHO
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 17803403, págs. 1/4, que não conheceu do pedido de cumprimento de sentença pela ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO IGEPREV. AUTARQUIA QUE NÃO INTEGROU A LIDE. NÃO CONHECIMENTO.

Ação originária ajuizada exclusivamente contra o Estado do Pará, não tendo o Igeprev integrado a lide. Impossibilidade de inclusão da autarquia no cumprimento de sentença, ante a inexistência de título executivo oponível contra si.

Em suas razões (id. 18249552, págs. 1/13), as recorrentes, após o relato dos fatos, sustentam, em síntese, fundamentos no sentido de que a decisão guerreada deveria ser reconsiderada.

Dizem que o IGEPREV, agora IGEPPS, ora agravado, sucedeu o Estado do Pará na obrigatoriedade de efetuar o pagamento dos proventos das agravantes que passaram para a inatividade no curso do processo.

Falam que o agravado não pode deixar de observar direitos obtidos pelas agravantes, por meio de acórdão transitado em julgado, assim ofendendo a coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Sustentam que seus pedidos não ofendem o princípio do devido processo legal, mencionando julgados em abono de sua tese.

Reiteram pedido viando a reconsideração da decisão recorrida.

Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

O Estado do Pará, ora agravado, apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 19085933, págs. 1/11), sustentando, em síntese, a manutenção da decisão agravada.

Ao final, postula pelo desprovimento do recurso interposto.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Alda Lucia dos Santos Assunção e Maryan Jansen Cutrim Carvalho contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o pedido de cumprimento de sentença requerido pelas ora recorrentes.

Observa-se dede logo que o inconformismo das agravantes não merece prosperar, visto que não lograram trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, não vejo razões para a reforma do julgado impugnado, pois, na decisão questionada
, restaram consignados fundamentos sobre a impossibilidade de inclusão da autarquia estadual no cumprimento de sentença, já que não integrou a lide principal, de modo que não haveria razão para a cobrança pleiteada em sede de cumprimento de sentença.

De qualquer forma, os argumentos das recorrentes não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Analisando as razões e os pedidos apresentados pelas exequentes, constato que

não há como ser conhecido o presente pleito de cumprimento de sentença em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - Igeprev.

Ocorre que a ação originária – mandado de segurança – processada sob nº 0002788-65.1996.8.14.0000, em que foi reconhecido o direito das autoras à isonomia salarial, foi proposta exclusivamente contra o Secretário de Agricultura do Estado do Pará, ou seja, a ordem foi direcionada ao próprio Estado do Pará.

Nesse passo, descabido o ajuizamento do presente cumprimento de sentença contra o Igeprev, vez que se trata de entidade autárquica dotada de personalidade jurídica, administração e patrimônio próprios, distinta do Estado do Pará.

O Igeprev não integrou o polo passivo da ação de conhecimento em que o título executivo judicial foi formado, motivo pelo qual o cumprimento de obrigação ali fixada, atribuída exclusivamente ao Estado do Pará, não lhe pode ser exigido, sob pena de violação do princípio do contraditório e ampla defesa no processo.

Nesse sentido, jurisprudência dos nossos Tribunais:

...

Ante o exposto, não conheço do presente pedido de cumprimento de sentença.

...”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelas agravantes capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/08/2024